Tribunal: TJBA
Processo: 0093692-89.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0093692-89.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILMAR DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADA: FATOR ICONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE UM ANO. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA NO ENDEREÇO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
Cível
interposta por GILMAR DOS SANTOS PEREIRA contra sentença
prolatada pelo Juízo da
9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0093692-89.2010.8.05.0001), com fundamento no art. 485, II, do CPC. O Apelante pleiteia a cassação da sentença, sustentando a nulidade da intimação pessoal por ter sido direcionada a endereço desatualizado, sem esgotamento dos meios de localização, e a ausência de requerimento do Réu para extinção do feito, o que violaria a Súmula nº 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve intimação pessoal válida do Autor, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC, considerando o retorno das cartas com a anotação “mudou-se”; e determinar se a ausência de requerimento do Réu impede a extinção do processo por abandono, à luz da Súmula nº 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal realizada por carta com aviso de recebimento enviada ao endereço constante dos autos é presumida válida, conforme art. 274, parágrafo único, do CPC, ainda que não recebida pelo interessado, quando não houver comunicação de mudança de endereço.

4. Incumbe às partes o dever de manter atualizados os dados cadastrais perante o Juízo, nos termos do art. 77, V, do CPC, sendo ônus processual do qual não se desincumbiram.

5. A paralisação do feito por mais de um ano caracteriza hipótese do art. 485, II, do CPC, cuja extinção prescinde de requerimento da parte contrária, não se aplicando a Súmula nº 240 do STJ, que se refere ao abandono da causa previsto no inciso III do mesmo artigo.

6. A jurisprudência pátria reconhece a validade da intimação pessoal feita por correio no endereço indicado nos autos e a possibilidade de extinção de ofício, por inércia das partes, nos termos do art. 485, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, II e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50030464220208130431, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende, j. 26.09.2024. TJ-MT, Apelação Cível nº 0010132-37.2014.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024. TJ-DF, Apelação Cível nº 00008151920148070007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 24.03.2022. TJ-BA, Apelação nº 0172620-59.2007.8.05.0001, Rel. Des. Marta Moreira Santana, j. 17.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0093692-89.2010.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Jacobina, tendo como Apelante o

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA
,
sendo Apelado o
F
ATOR ÍCONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO APELO.